Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização pelos danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que o atraso ocorreu por fatos externos, considerados casos de força maior, pois era período de carnaval em 09/02/2024, presença de forte chuva, bem como má condição da estrada, pois alega que um trecho do percurso era “estrada de chão”. Ainda, argumenta que não há más condições de higiene e falta de cintos de segurança, e que as fotos juntadas pela autora mostram poltronas que não correspondem com o do transporte destes autos. Outrossim, alega a não comprovação do dano moral, por não ter a recorrida juntado prova do suposto passeio em família. Pugna que o mero atraso não gera dano moral presumido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61680629). Custas e preparo regulares (ID 61680630 a 61680633). Contrarrazões apresentadas (ID 61680636).
3. Na origem, narra a parte autora que firmou contrato de transporte rodoviário com a transportadora ré, com a emissão de bilhete para viagem do trecho BRASÍLIA- DF - JANUÁRIA-MG com partida no dia 09/02/2024 as 19h05 e chegada em 10/02/2024 às 06h20. Relata as condições precárias do transporte, a falta de higiene e segurança, que o ônibus não fornecia cinto de segurança, bem como o péssimo estado de limpeza e conservação. Expõe que devido ao atraso, a chegada que seria para às 6h20, ocorreu às 11h. Que a viagem foi um transtorno, não havia ar-condicionado, que chovia durante o percurso e para não se molhar tinha que fechar as janelas, e virava uma “sauna”. Discorre que não houve nenhum auxílio. Alega, ainda, que por ser período de carnaval, a viagem era para confraternização com amigos e familiares e que o atraso prejudicou a sua programação.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Nos termos do art. 373 do CPC o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". A obrigação assumida é uma obrigação de resultado, não respondendo o transportador apenas em casos de força maior ou caso fortuito.
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e §3o, do CDC).
8. Resta incontroverso nos autos que a recorrida chegou ao seu destino quase cinco horas depois do horário estabelecido no bilhete adquirido com a parte ré.
9. Quanto a alegação da recorrente de que parte do trajeto corresponde a via não pavimentada o que influenciou no atraso, não merece prosperar a justificativa de força maior, pois como parte transportadora é a responsável por estabelecer o itinerário e calcular os horários com a presença desta condição. Ainda, sustenta que o maior índice de chuva nessa viagem se deu nos 180 km de estrada de chão, porém não colacionou aos autos prova que a referida condição climática teria sido preponderante para tamanho atraso, a fim de comprovar a alegada causa excludente de responsabilidade.
10. Assim do contexto fático e probatório, não se pode negar que o atraso de quase cinco horas, a ausência de auxílio material e as condições insalubres de temperatura do transporte são situações que expõem o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano, já que o consumidor que contrata o transporte tem direito à sua execução nos termos convencionados.
11. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. Toda essa situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/9